Tribunal: TJDFT
Processo: 0022317-55.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação interposta contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de inventário e partilha, indeferiu o pedido de processamento de sobrepartilha de bem deixado pelo espólio. 1.1. No apelo interposto, os requerentes defendem o cabimento do recurso, suscitam preliminar de nulidade do julgado e requerem o processamento da sobrepartilha.
2. No caso, os apelantes apresentaram recurso de apelação contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sobrepartilha nos autos da ação de inventário e partilha, a qual se encontrava sentenciada e com transido em julgado certificado. 2.1. Com efeito, o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis o pronunciamento do magistrado não pôs fim o processo, o qual já se encontrava extinto e arquivado, inclusive transitado em julgado. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação.
3. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3.1. Precedente: “A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita.” (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017).
4. Ao contrário do que defende a parte, a hipótese prevista no Art. 1.009, §1o, do CDC, refere-se às questões decididas na origem contra as quais não comportem agravo de instrumento, quanto então podem ser impugnadas em sede de preliminar do recurso de apelação, o que não é a hipótese dos autos.
5. Buscando o apelante impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento.
6. Recurso não conhecido.